Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR QUANTO A EVENTUAL IMPENHORABILIDADE.
1. Em princípio, admite-se a penhora de equipamentos de musculação que, segundo afirma o credor, não são mais empregados na atividade profissional, ante o fechamento da academia.
2. Ressalva-se ao devedor a faculdade de demonstrar eventual impenhorabilidade do bem indicado para a satisfação do crédito.